Tribunal: TJES
Processo: 0010906-76.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010906-76.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Wilson Sons Agência Marítima Ltda. em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são cabíveis para reexame da matéria decidida no acórdão, especificamente sobre os critérios de correção monetária e juros; e (ii) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifica a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de questões já decididas.

4.
O acórdão embargado apreciou as questões postas, incluindo a aplicação dos critérios de correção monetária e juros sobre o índice tributário, com fundamento nos fundamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não tendo omissão ou contradição.

5.
A embargante busca, na realidade, a reavaliação do entendimento jurídico adotado, o que configura pretensão manifestamente inadmissível nos limites estreitos dos embargos de declaração, por quanto visa à rediscussão do mérito.

6.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de critérios jurídicos decididos no acórdão.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a recepção de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 905; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
cujo voto condutor fora proferido pel
o
eminente Desembargador
Convocado Aldary Nunes Júnior
,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
a
embargante.
É de se conferir
:

[...
]
Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “cumprimento de sentença” ajuizado por WILSON SONS AGENCIA MARÍTIMA LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tendo em vista o título formado em decorrência de ação declaratória com pedido de repetição de indébito.

Pela sentença de fls. 568/568-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo homologou os cálculos de fls. 552-554 dos autos, extinguindo o cumprimento de sentença com amparo no art. 925 do CPC/2015, consignando a ausência de condenação em custas e honorários nesta fase.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 579/591, aduz que em verdade o exequente, após a apresentação de impugnação pelo Município, reconheceu os cálculos da municipalidade como corretos, o que atrairia a extinção do feito pelo reconhecimento jurídico do pedido. Pugna pela reforma da sentença vergastada, para que sejam considerados os cálculos da Fazenda Pública Municipal, com os critérios de correção e juros ali defendidos, bem como para que os juros dos honorários advocatícios respeitem a taxa da caderneta de poupança e o termo inicial correspondente à citação na execução.

Contrarrazões às fls. 596/601, apontando que os cálculos homologados em sentença teriam sido objeto de concordância da Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Rememoro que em sentença, restaram homologados os cálculos de fls. 552/554, com aplicação de correção pelo índice da CGJES desde o desembolso de cada parcela de ISS recolhida, com juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, bem como atualização dos honorários pelo IPCA-e desde o ajuizamento da ação e juros pela caderneta de poupança desde o trânsito em julgado.

Destaco que no caso em análise não houve fixação dos parâmetros de incidência de juros e correção no título executivo judicial, pelo que o enfrentamento da questão não encontra óbice no recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de modificação, em sede de cumprimento de sentença, de parâmetros condenatórios já transitados em julgado:

“Tema 905 - 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que em verdade o exequente, após a apresentação de impugnação pelo Município, reconheceu os cálculos da municipalidade como corretos, o que atrairia a extinção do feito pelo reconhecimento jurídico do pedido, pelo que pugna pela reforma da sentença para que sejam considerados os cálculos da Fazenda Pública Municipal, com os critérios de correção e juros ali defendidos. Neste tocante, verifico dos autos que em Impugnação/Embargos à Execução de fls. 475/479, o Município apontou que a correção e juros sobre os valores devidos ao exequente deveriam incidir pela caderneta de poupança consoante Recurso Extraordinário com repercussão geral n.º 870/947/SE, sendo que a partir de 26/03/2015 seria devida a correção pelo IPCA-e nos moldes da ADI 4357, enquanto a partir de 05/04/2004 (citação) deveriam incidir juros à razão de 0,5%. Apontou como equivocado o cálculo da inicial que fez incidir juros de 1% ao mês desde janeiro de 2003. Ademais, argumentou que o cálculo incluiu valores que foram declarados prescritos no título executivo judicial (entre janeiro de 1998 e 09/07/1998).

O credor principal, de fato, se manifestou em fls. 512/514, concordando com os parâmetros dos cálculos apresentados pelo Município impugnante, aduzindo, ademais, que houve lapso na inclusão dos valores declarados prescritos. Já os credores dos honorários, manifestaram-se às fls. 504/509, anuindo igualmente aos cálculos do Município, consignando expressamente que assim faziam visando a celeridade no feito.

Diante disso, operou-se uma parcial renúncia ao crédito exequendo (art. 924, IV do CPC).

D
iz-se renúncia porque, fosse o caso de julgar os cálculos, de certo que os parâmetros apontados pelo Município estariam equivocados, consoante entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores nos precedentes vinculantes do C. STJ (Tema 950) e do C. STF (Tema 810).

Em relação ao crédito principal, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes, dada sua natureza, por se tratar de repetição de indébitos tributário, devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA REPETITIVO Nº 905, DO STJ – INCIDÊNCIA A PARTIR DA EMISSÃO DA CDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167, DO CTN E DA SÚMULA 188 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA – RECOLHIMENTO POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.[...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, não fixou o termo inicial para aplicação de juros moratórios nas hipóteses de relações jurídicotributárias, tal como no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, a Súmula nº 188, do STJ, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional, que define o trânsito em julgado da sentença como marco para deflagração de incidência dos juros moratórios 3. No tocante à eventual parcela do imposto de renda sobre a verba honorária, cabe registrar que seu recolhimento deve ocorrer por conta e responsabilidade do exequente no momento do pagamento, não havendo necessidade de inclusão do tributo quando da apresentação do cálculo do valor devido. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Data: 20/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003053-36.2022.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Honorários Advocatícios).

Quanto aos honorários, tratando-se de condenação em que a fixação se deu em percentual sobre o valor da causa, incidirão correção monetária pelo IPCA-e desde o ajuizamento da ação e juros pela caderneta de poupança desde o trânsito em julgado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos casos em que os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, prevalece, no c. STJ, o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedentes STJ. 2. Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba e, portanto, incidente desde o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Quanto aos índices de atualização monetária, em se tratando de condenação de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, com base no IPCA-e, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 905/STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 12/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010882-68.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Disposições Diversas Relativas às Prestações).

Todavia, por se tratar de direito disponível, equivocou-se o juízo singular em promover alteração dos parâmetros dos ditos cálculos, incorrendo a sentença em nulidade quanto à sua homologação, nos termos do art. 489, §1º IV do CPC.

T
odavia, já estando a questão madura para análise nesta instância, o caso comporta pronta correção, com a homologação dos cálculos de fls. 481/482.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e homologar os cálculos do Município ante a renúncia expressa dos credores às diferenças.
[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 05.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões